Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PLANO DE SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em julgamento de agravo de instrumento antes da prolação da sentença, foi declarada a ilegitimidade ativa da Autora/Apelante, uma vez que é uma Federação, a qual tem legitimidade para defender os interesses dos sindicatos, mas não dos filiados aos sindicatos que integram a Federação.
2. Após o julgamento do agravo de instrumento em que se declarou a ilegitimidade ativa da Federação, esta alegou fato superveniente consistente na alteração de seu estatuto, de modo que a FENASPS poderia representar a categoria de trabalhadores, na condição de substituta processual, desde que as entidades sindicais filiadas dessem autorização expressa para que a Federação exercesse a prerrogativa prevista no art. 8o, III, da Constituição Federal. 2.1. No entanto, não constam dos autos as autorizações expressas fornecidas pelos sindicatos para que a Federação pudesse atuar como substituta processual da categoria representada pelas entidades sindicais. 2.2. Ademais, o pedido de suspensão do processo para juntada de tais autorizações a serem concedidas pelos sindicatos foi rejeitado quando da análise de embargos de declaração opostos no bojo do recurso de agravo de instrumento, haja vista já ter sido proferido acórdão declarando a ilegitimidade ativa da Federação.
3. Tendo em vista que a operadora de saúde é entidade de autogestão, não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por força da súmula 608 do STJ.
4. As normas citadas da Lei 7.347/85 (arts. 1o, 5o, 18 e 21) não autorizam à Federação a representação de categoria como substituto processual sub-rogando-se na legitimação dos sindicatos.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na sentença, com base no art. 18 da Lei 7.347/85.